Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou arguição de ilegitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença requerido por BRUNA RAFAELA VIEIRA PESSOA. A preliminar foi rejeitada sob o fundamento de que a sentença exequenda já a havia apreciado e a rejeitado, inclusive a condenou expressamente em solidariedade com a Unimed Norte Nordeste. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar os argumentos acerca de sua natureza jurídica e aventada impossibilidade de operar planos de saúde. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Preparo regular sob ID 25166222. Em despacho inicial, facultado à recorrente se manifestar acerca de eventual defeito de dialeticidade, sobrevindo manifestação em que reiterou os mesmos argumentos (ID 25721248). Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou arguição de ilegitimidade passiva em sede de procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intimadas, a Central Nacional Unimed apresentou resposta. Sustentou, sua ilegitimidade: ‘Conforme se vê, a parte autora possui contrato com UNIMED NORTE NORDESTE, todavia ajuizou a demanda contra a Central Nacional Unimed. Extrai-se dos autos, que a requerida possuía plano de saúde com cobertura para serviços de internação “home care”, até então, prestados pela ré UNIMED NORTE NORDESTE. Assim, resta patente que a Central Nacional Unimed não pode responder pelas obrigações das outras empresas, visto que não possuem um sistema integrado de beneficiários e muito menos de responsabilidade. Ressalta-se que no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análise, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores são realizadas pela Operadora que possui contrato ativo com o beneficiário (neste caso a UNIMED NORTE NORDESTE) e ainda, de acordo com o plano contratado.’ A corré – Unimed Norte Nordeste – não se manifestou. É o relatório. Decido. A impugnante não é parte ilegítima. A sentença, transitada em julgado, decidiu: “A Central Nacional Unimed é um complexo cooperativo que abrange todas as demais Unimed’s regionais, motivo pelo qual a jurisprudência entende que há, nesse caso, responsabilidade solidária”. E constou da decisão: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BRUNA RAFAELA VIEIRA PESSOA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a tutela antecipada...” À vista disso, não há como não considerar a ré litigante de má fé. À parte alterar a verdade dos fatos – já que foi considerada parte legítima - provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I e VI do CPC). ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação e aplico, por litigância de má-fé, à Central Unimed Norte-Nordeste, multa de 10% do valor da parte do débito que lhe cabe. Faça-se SISBAJUD no valor de R$ 130.000,00 para a ré que não impugnou e R$ 143.000,00 para a ré Central Unimed Norte-Nordeste.” Em suas razões recursais, a agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Conforme já declinado anteriormente, a decisão está fundamentada no dispositivo da sentença que julgou procedente o pedido na fase de conhecimento e condenou expressamente a agravante. Porém, em suas razões, a agravante não atacou o fundamento da decisão, limitando-se a reiterar preliminar já arguida e rejeitada no processo de conhecimento, acerca da suposta natureza jurídica da Central Nacional Unimed. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Atenta ainda contra a coisa julgada, posto que pretende, por via oblíqua, alterar o que foi decidido pelo título judicial. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator